Tribunal: STF
Processo: Rcl 49227
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Florianópolis/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0000042-54.2021.5.12.0034, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[a] Reclamação Trabalhista que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis. 
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região, em sede de Recurso Ordinário, entendeu pela competência para processamento e julgamento da demanda a Justiça do Trabalho (fls. 176/182 do anexo), em clara violação às orientações firmadas na ADI nº 3395-MC/DF c/c ADI nº 2135-MC/DF; e na Reclamação 43.213 Santa Catarina. 
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª. 
    O Município de Florianópolis entende que as decisões do TRT da 12ª Região violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 43.213 Santa Catarina, que tratou também da competência para julgamento de agentes comunitários e o Município de Florianópolis, conforme se demonstrará a seguir.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[o] Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista). 
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários.
    […]
    Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista. 
    Esse é o entendimento do STF afirmado em diversas reclamações de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo que não seja expressa e regularmente adotado o estatutário, será sempre de natureza jurídico-administrativa.” (págs. 4, 9 e 10 do documento eletrônico 1).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja declarada “a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000042-54.2021.5.12.0034, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    O Município réu argui a incompetência absoluta desta Especializada, argumentando que o vínculo estabelecido com o autor, cuja admissão ocorreu em 02/03/2020, é jurídico-administrativo, conforme entendimentos firmados na ADI n. 3.395-MC/DF e na ADI n. 2.135-MC/DF. 
    Sem razão. 
    Nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    [...] as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    O autor foi contratado para exercer a função de agente de combate à endemia, lotado na Prefeitura Municipal de Florianópolis, sendo celetista por força do disposto na Lei nº 11.350/06. 
    Com efeito, a Lei nº 11.350/06, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 51, em seu art. 8º, enquadra os agentes comunitários de saúde no regime celetista, ressalvando a possibilidade de ser adotado outro regime jurídico que não o celetista, eis que assevera que ‘lei local pode dispor sobre a matéria’, in verbis: 
    Art. 8º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
     Acerca do aproveitamento do pessoal amparado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, dispõe o art. 17 o seguinte: 
    Os profissionais que, na data da publicação desta Lei, exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de saúde e Agente de combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9º, poderão permanecer no exercício de suas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei. 
    Saliento que a Lei Complementar nº 307/2007 do Município de Florianópolis que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, prevê expressamente que essas categorias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Por fim, adoto por analogia, o entendimento da Súmula nº 66 deste Regional, senão vejamos: 
    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art. 16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. (TRT-SC/DOE Disponibilização: 25-06-2015 Data de Publicação: 26-06-2015) 
    Rejeito.” (págs. 195-197 do documento eletrônico 2 – grifos no original).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.213/SC, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que :
     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.
    […] 
    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator